Tribunal: TJES
Processo: 5015111-53.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015111-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEA AMORIM JESUS DO ROSARIO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015111-53.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
DEA AMORIM JESUS DO ROSÁRIO.

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que contratou financiamento de veículo perante o Requerido. Aduz que foram cobrados valores indevidos, a saber: tarifa de abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê, tarifa de avaliação de bem, tarifa de contrato e simulações, ressarcimento de serviço de terceiro, gravame eletrônico, registro de cadastro, seguro e demais despesas. Requer a restituição desses valores.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que foram colocadas despesas ilegais, motivo pelo qual busca o ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Aduz que a tarifa de avaliação de bem deve ser comprovada a sua prestação de serviço, a tarifa de registro da mesma forma deve ser comprovada, contudo, a instituição financeira não comprovou. Afirma que há precedentes do TJES reconhecendo o direito a ressarcimento das tarifas em situações idênticas.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não verifico qualquer ilegalidade/abusividade das cobranças efetuadas pela instituição financeira,
conforme Tema 958 do STJ. Ademais, cabe ressaltar que quanto à cobrança da tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já pacificaram o entendimento de que é válida a cobrança da referida rubrica pela financeira, desde que expressamente prevista no início do contrato, o que ocorreu na hipótese dos autos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida a parte autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)